Tribunal: TJDFT
Processo: 0016222-25.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016222-25.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE LEONEL CARMO PINHEIRO DESPACHO Na petição de ID 64212511, a parte recorrida informa a rejeição à proposta de acordo apresentada pelo recorrente no ID 63732695 e reitera o pedido de ID 13537951 - Pág. 1 para que seja exercido o juízo de prelibação a respeito dos recursos especial e extraordinário interpostos pela instituição financeira. Nada a prover, porquanto, consoante determino no ID 13579000, os Temas 265, 284 e 285 ainda estão afetados e pendentes de análise pelo Supremo Tribunal Federal, e o processo não se encontra em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual os autos devem permanecer suspensos até o julgamento dos RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285). Mantenham-se sobrestados os recursos constitucionais, nos termos do despacho de ID 13579000. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024